Tribunal: TJMT
Processo: 1017651-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017651-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Responsabilidade Criminal por Danos Nucleares, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), GABRIEL GARCIA FONTES - CPF: 049.658.141-42 (AGRAVANTE), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (AGRAVADO), CLAUDIA REGINA DA SILVA - CPF: 026.824.521-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE GUIAS, SOMATÓRIO DE PENAS E READEQUAÇÃO DO REGIME PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSA MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – AGRAVO INTERPOSTO A DESTEMPO – NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PEREMPTÓRIO DE 05 (CINCO) DIAS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 700 DO STF – PRECEDENTES DO TJMT – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Constatada a intempestividade do Agravo em Execução Penal, uma vez que opostos quando já decorrido o prazo de 05 (cinco) dias apontado pelo verbete da Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal, resta prejudicado seu exame pela ausência de requisito de admissibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto em favor de
Gabriel Garcia Fontes
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0008454-45.2018.8.11.0037, que unificou duas guias de execução penal, procedendo a somatória das penas e fixando o regime de cumprimento de pena no fechado, determinando-se a expedição de mandado de prisão (Id. 141917687).

Inconformada, a defesa de
Gabriel
interpôs o presente agravo em execução penal. Em suas razões, a defesa pugna pela suspensão da decisão do juízo da Execução Penal até o julgamento do presente recurso, com a revogação imediata da ordem de prisão expedida em desfavor do reeducando, bem ainda, a manutenção do regime semiaberto para continuidade do cumprimento da pena (Id. 141917684).

Não houve apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público, tampouco foi realizado o juízo de retratação.

Foram prestadas informações pela Secretaria da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT (Ids. 147653178 e 147653188).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (Id. 148078193), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO
– RECURSO DEFENSIVO – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO APÓS UNIFICAÇÃO DAS PENAS – RECURSO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SEGUNDO GRAU – PRECLUSÃO DA MATÉRIA RECORRIDA – INADMISSIBILIDADE RECURSAL –
PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto em favor de
Gabriel Garcia Fontes
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0008454-45.2018.8.11.0037, que unificou duas guias de execução penal, procedendo a somatória das penas e fixando o regime de cumprimento de pena no fechado, determinando-se a expedição de mandado de prisão.

Da análise dos autos, entendo que assiste razão à douta Procuradoria Geral de Justiça, no tocante à tese de não conhecimento do recurso.

Cumpre mencionar que o presente agravo foi interposto diretamente em Segundo Grau (PJe), em desacordo com o que dispõe o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, senão vejamos:

“Art. 507. As decisões prolatadas pelo juiz da execução penal comportam recurso de agravo em execução penal, no prazo de 05 (cinco) dias, que será interposto por petição no processo eletrônico da execução no SEEU.

Art. 508. A remessa do recurso e das peças indicadas pelas partes ao Tribunal de Justiça, após a tramitação no juízo de primeiro grau no SEEU, será realizada pela unidade judiciária via ofício protocolado no sistema PJe – 2o grau.”
(Provimento CGJ no 39, de 16 de dezembro de 2020)

Sobre a interposição do agravo através de procedimento diverso daquele previsto no CNGC, trago à baila o teor das informações prestadas pela Secretaria da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT:

“Certifico s.m.j., analisando o sistema PJE 2a Grau autos n° 1017651-79.2022.8.11.0000, é possível concluir que o Defensor Constituído do Réu Gabriel Garcia Fontes protocolou o agravo em execução diretamente no PJE 2a Grau.

Certifico, nos termos da CNGC o procedimento referente ao Agravo em Execução está descrito nos artigos 507 e 508 da referida Normativa.”
(Id. 147653178)

Visitando os autos do processo executivo de pena no 0008454-45.2018.811.0037, na plataforma Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que a decisão ora questionada pela defesa foi proferida em 02 de agosto de 2022, sendo acostada no Movimento 30, não se observando a interposição do competente agravo em execução penal, o que veio ocorrer em 31 de agosto de 2022, diretamente no PJe de segunda instância.

Não bastasse, extrai-se do andamento do executivo de pena que, após a decisão de unificação das guias de execução, com a soma das penas e readequação do regime de cumprimento, houve manifestação defensiva em 09 de agosto de 2022, com a juntada de contrato de trabalho, atualizando seu endereço na comarca de Primavera do Leste/MT, nada questionando acerca da decisão mencionada.

É cediço que a legislação processual impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a prazos peremptórios, que devem ser rigorosamente observados e atendidos, sob pena de preclusão.

A tempestividade recursal, como pressuposto objetivo, não pode ser ignorada. Como sabido, os prazos são fatais, contínuos e peremptórios (artigo 798 do Código de Processo Penal).

Se a parte interessada na reforma da decisão não interpõe o recurso próprio e adequado no prazo legal, a decisão adquire status de imutabilidade.

É notório, ainda, que interposto o recurso, compete ao órgão jurisdicional
a quo
verificar se ele deve ser regularmente processado, realizando um primeiro juízo de admissibilidade. Mas, uma vez recebido, isso não impede que o juízo
ad quem
exerça novo exame dos seus pressupostos e, entendendo de forma contrária ao juízo
a quo
, perfeitamente possível o seu não conhecimento.

Vê-se, então, como regra, que o juízo de admissibilidade do recurso é feito em dois graus, ressalvada, obviamente, a hipótese de recurso para o mesmo órgão julgador.

Insta registrar que, para fins de se aferir a tempestividade do recurso, deve-se levar em conta a data da ciência da decisão que ensejou o inconformismo ministerial.

No presente caso, o Magistrado
a quo,
em
02 de agosto de 2022,
proferiu a decisão em que unificou as guias de execução penal, procedeu o somatório das penas e readequou o regime para o seu cumprimento, no fechado (Id. 141917687) e, apenas em
31 de agosto de 2022
, a defesa interpôs o agravo em execução penal, diga-se de passagem, em desatenção ao disposto com o CNGC, sendo que manifestou-se no executivo de pena em 09 de agosto de 2022 (Movimento 33, autos 0008454-45.2018.8.11.0037), o que demonstra ter tomado ciência da decisão ora vesgastada, porém, não adotando nenhuma providência quanto à decisão de unificação das guias e somatório das penas, o que ocorreu apenas 29 (vinte e nove) dias depois,
sendo evidente a ocorrência da preclusão material.

O Enunciado da Súmula no 700 do Supremo Tribunal Federal prescreve que
“É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal.”

Colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça adotando o mesmo posicionamento:

[...] Ora, é cediço que o prazo para interposição do Recurso de Agravo em Execução Penal outro não é senão de 05 (cinco) dias [Súmula 700 do STF], de modo que se tem por serôdio o recurso quando transpassado o quinquídio legal.
(AgExPe 35406/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015)

[...] O prazo para requerer agravo em execução é de 05 (cinco) dias e sendo ele intempestivo porque protocolizado fora desse lapso temporal, é insuscetível de ser conhecido.
(AgExPe 29239/2012, DES. MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/06/2012, Publicado no DJE 15/06/2012)

[...] O rito a ser seguido pelo Agravo é o do Recurso em Sentido Estrito, cujo prazo para interposição é de 05 (cinco) dias, conforme disposto no artigo 586 do Código de Processo Penal. Aplicação da Súmula no 700 do STF. Não cumprido o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição do recurso, impõe-se o seu não-conhecimento [...]
(AgExPe 12231/2007, DES. DIOCLES DE FIGUEIREDO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/04/2007, Publicado no DJE 09/05/2007)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA CONTRA REGRESSÃO AO REGIME FECHADO EM DECORRÊNCIA DE UNIFICAÇÃO DE PENAS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – PERTINÊNCIA – DECISÃO COMBATIDA QUE FOI PROFERIDA APÓS O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DEFESA – SÚPLICA QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO RECURSAL– RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA SÚMULA 700 DO STJ – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não preenchido o pressuposto objetivo de admissibilidade recursal consistente na tempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso”
(N.U 1017024-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

No mesmo sentido, inúmeros precedentes dos Tribunais Pátrios:

[...] O Prazo para interposição de agravo é de 05 (cinco) dias, nos termos da Súmula no 700 do Supremo Tribunal Federal. PRELIMINAR DO MP ACOLHIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS, AGV 70059483081, Des. José Luiz John dos Santos, 5a Câmara Criminal, j: 11/06/2014)

[...] A Súmula 700 do STF estipula o prazo de cinco dias para interposição do recurso de agravo contra decisão do juiz da execução penal.
(TJPR, SL 11496018, Des. Eduardo Fagundes, 5a Câmara Criminal, j: 18/03/2014)

[...] É intempestivo o recurso de agravo em execução penal, quando interposto fora do prazo de 05 dias, conforme Súmula 700 do STF - Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.
(TJMG, AGEPN 10143120041015001, Des. Kárin Emmerich, 1a Câmara Criminal, j: 21/11/2013)

[...] O supremo tribunal federal, em seu enunciado de súmula no 700, fixou o entendimento de que ‘é de 05 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal’ [...]
(TJDF, RAG : 171331120088070000, Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j: 12/02/2009)

Conforme observado pela douta Procuradoria Geral de Justiça,
“Nota-se, ainda, que a decisão foi proferida em 02/08/2022, e a defesa se manifestou nos autos em 09/08/2022, de modo que em tal data, inequivocamente, tomou ciência da decisão proferida. Contudo, o presente agravo em execução foi protocolado no PJE apenas em 31/08/2022, quando muito já findado o prazo recursal.”
(Id. 148078193, p. 3).

Desta forma, não havendo o que se discutir quanto ao prazo recursal, tendo sido o recurso aviado intempestivamente, deixo de analisar o mérito em consequência do não conhecimento do Agravo em Execução Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
do recurso de agravo de execução penal interposto em favor de
Gabriel Garcia Fontes
, por ser
intempestivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023